Tribunal: TJDFT
Processo: 0746265-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO PÚBLICA. PROGRAMA DE VENDA DIRETA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA PUBLICIDADE. INVIABILIDADE DE RETIRADA DO IMÓVEL DO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de exclusão de imóvel do edital de licitação e, simultaneamente, deferiu tutela de urgência para assegurar ao agravante o direito de preferência na aquisição do bem.
2. O agravante pleiteia a suspensão do Edital de Concorrência Pública n.o 16/2025, sob o argumento de que não foi pessoalmente notificado para participar das fases anteriores de venda direta, bem como sustenta irregularidade na destinação atribuída ao imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Duas questões centrais se apresentam para análise: (I) verificar se estão configurados os requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência destinada à suspensão do edital; e (II) aferir a possibilidade jurídica de exclusão do imóvel do edital de licitação, com consequente reabertura do prazo para adesão à venda direta com aplicação dos descontos anteriormente ofertados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. No caso concreto, tais requisitos não se encontram configurados.
5. A alienação de bens públicos submete-se aos princípios da legalidade e da publicidade (art. 37 da CF). A convocação por meio de edital constitui prática administrativa legítima e suficiente, não havendo exigência de notificação pessoal de interessados indeterminados ou potenciais adquirentes.
6. As etapas de venda direta com descontos configuram benefícios administrativos próprios do REURB-E, não se caracterizando como sanção a perda dessas vantagens, mas mero efeito da ausência de adesão aos prazos amplamente divulgados pela Administração.
7. As Resoluções CONAD n.os 268/2021 e 269/2022 estabelecem a perda progressiva dos descontos e a posterior inclusão do imóvel em licitação pública quando não há adesão às chamadas anteriores. Restabelecer condições já expiradas violaria o princípio da isonomia e comprometeria a credibilidade do processo de regularização fundiária, regido pela Lei n.o 13.465/2017.
8. A definição da destinação urbanística do imóvel insere-se na competência municipal ou distrital para ordenar o uso e ocupação do solo (art. 30, VIII, da CF). O uso residencial de fato exercido pelo ocupante não tem o condão de modificar o zoneamento ou a destinação legal atribuída pela Administração.
9. O controle jurisdicional de atos normativos de urbanismo e zoneamento demanda lastro probatório robusto, o que não se verifica em sede de cognição sumária própria do agravo de instrumento.
10. A decisão agravada preservou o direito de preferência do recorrente, permitindo-lhe igualar a melhor proposta eventualmente apresentada na licitação, nos termos do Edital n.o 16/2025 e da Lei n.o 13.465/2017, o que mitiga eventual prejuízo decorrente da manutenção do imóvel no certame.
IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. A convocação por meio de edital para a alienação de bens públicos satisfaz o princípio da publicidade, sendo desnecessária a notificação pessoal de ocupantes informais ou potenciais interessados. 2. A perda dos benefícios previstos nas fases anteriores de venda direta não constitui sanção, representando apenas consequência da ausência de adesão aos prazos regularmente publicizados pela Administração. 3. A definição da destinação urbanística do imóvel é atribuição exclusiva da Administração Pública, não podendo ser modificada em razão do uso fático residencial conferido pelo ocupante. 4. A concessão de tutela de urgência para suspender edital de licitação exige a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC, os quais não se encontram presentes na hipótese examinada.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.026, § 2o; CF, arts. 37 e 30, VIII; e Lei n.o 13.465/2017.